Tribunal: STF
Processo: RE 72613
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. DISSÍDIO. - Não se conhece de recurso extraordinário, pela letra a, se a decisão recorrida deu à lei federal interpretação razoável, e pela letra d, se não demonstrada a divergência jurisprudencial.